Tribunal: TJSP
Processo: 1018622-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Pedido de reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Impossibilidade. Matéria não decidida pela sentença, mas sim por decisão interlocutória contra a qual não foi interposto recurso. Embargantes que deixaram de

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Pedido de reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Impossibilidade. Matéria não decidida pela sentença, mas sim por decisão interlocutória contra a qual não foi interposto recurso. Embargantes que deixaram de apresentar o recurso cabível, na ocasião processual correta, para impugnar o indeferimento da Justiça Gratuita, nos termos do previsto no art. 101 cc. art. 1015, V, ambos do CPC. A renovação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal não altera a situação, já que eventual concessão dos benefícios em sede recursal retroagiria tão somente até a data da renovação do pedido, não tendo, assim, o condão de alterar o quanto decidido na r. sentença ora recorrida. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDO.